Tribunal: TJMT
Processo: 0000244-15.2016.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000244-15.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO - CPF: 081.028.561-49 (APELANTE), EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.012.191-14 (ADVOGADO), ALAIDE DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 006.224.131-12 (APELADO), ADELSON SOARES DA SILVA (APELADO), ALBINA PINTO DE MORAES (APELADO), ADEMAR ROSA DE FRANÇA (APELADO), ALAIRTON JULIANO MARTINS (APELADO), ALEANDRA PEDROSO DOS SANTOS (APELADO), AVELINO CORRÊA DE OLIVEIRA (APELADO), ALCIEL RODRIGUES DE AGUIAR (APELADO), ANTONIO OVIDIO DE MIRANDA (APELADO), ADIRLENE CRISTINA DOS SANTOS (APELADO), AFONSO BARBOSA DA SILVA MIRANDA (APELADO), ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAÚJO (APELADO), ANÉSIO DE LIMA SILVA (APELADO), AMÉLIA MARIA DA SILVA (APELADO), ALDEMIR FIDELIS DOS SANTOS SOUZA (APELADO), ADRIANA ANTÔNIA PESSIDÔNIO (APELADO), ADRIELE SILVA DE OLIVEIRA (APELADO), ANA PAULA DE LIMA E SILVA (APELADO), ALLYNNY LIMA ARAUJO (APELADO), ALINE DOMINGAS DA CONCEIÇÃO LIMA (APELADO), ANÉSIA DIAS NUNES (APELADO), APARECIDA ARAÚJO DO BOMDESPACHO (APELADO), ADÉLIA DA SILVA (APELADO), FELIPE DOUGLAS NAZÁRIO (APELADO), FELIPE DE ALMEIDA CALVES (APELADO), FRANCISCO PEREIRA DOS REIS (APELADO), FRANCISCO LEONILDO FERREIRA DA SILVA (APELADO), FRANCISCA DIONAYRA DA SILVA RODRIGUES (APELADO), FABIANA APARECIDA MARTINS DE SOUZA (APELADO), FILIPHE GUSTAVO DA SILVA KOBI (APELADO), FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS (APELADO), FÁTIMA ALVES DE SOUZA (APELADO), FÁTIMA GODOI ALVES (APELADO), GABRIELE AMARAL CORREIA (APELADO), GABRIEL SOUZA DOS SANTOS (APELADO), GREICIANE DE PINHO ALVES (APELADO), GRACIELA ANA PEREIRA (APELADO), GILSON DA CRUZ AMARAL (APELADO), GABRIELLE FRANCA DE FARIAS (APELADO), GARCINO APARECIDO DE OLIVEIRA (APELADO), JOCIALAINE MARCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORAIS (APELADO), JOILSON BOMDESPACHO DA SILVA (APELADO), JOSILENE RODRIGUES ALVES (APELADO), JULCIONE APARECIDO DOS SANTOS (APELADO), ALEXSANDRA LEMES DA SILVA (APELADO), ADNA SOARES DA SILVA (APELADO), JEFFERSON CORRÊA DA COSTA (APELADO), JHONATA PEREIRA SALLES (APELADO), JOACIR JOSÉ MIRANDA (APELADO), JOELSON MARTINS DA SILVA (APELADO), JOSUEL SOUZA DOMINGOS (APELADO), JEFFERSON SANTIAGO DE SOUZA (APELADO), JOANICE DE SOUZA MAIA (APELADO), JOELSON LENK DE OLIVEIRA (APELADO), JOSIAS SANTOS DE AMORIM (APELADO), JOSEMAR DEOMACENO LENK (APELADO), JACSON RODRIGUES DE SOUZA (APELADO), JOZIELLI ROSA DUARTE (APELADO), JULIANA DE LIMA (APELADO), JOSE HENRIQUE VIANA DA SILVA (APELADO), JOVE SOARES DE SOUZA JUNIOR (APELADO), JUCILEIDE DE CAMPOS PINHO (APELADO), JAIR MENDES DO REGO (APELADO), JOÃO MAXIMO DA SILVA (APELADO), JOSELITO ALVES FERREIRA (APELADO), JOSIL CARLOS DA CRUZ (APELADO), JOSIMAR SOARES DA COSTA (APELADO), JAQUELINE DO NASCIMENTO (APELADO), LEONICE MOREIRA DA SILVA (APELADO), LUCI DIVINA SOUZA DA SILVA (APELADO), LUIZ ANTONIO DA COSTA NETO (APELADO), LUIZA MARIA SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO (APELADO), LUCIANDRO AZEVEDO DO NASCIMENTO (APELADO), LARISSA JOANA SOUZA DA SILVA (APELADO), LUIZ LOPES DE FARIAS (APELADO), LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES (APELADO), LOURIVAL LOURENÇO SOARES (APELADO), LUCIENE SOUZA DA SILVA (APELADO), LAUANE VANESSA SILVA MORAIS (APELADO), LEONIR PINHO DE OLIVEIRA (APELADO), LUIZ ANTONIO LIMA DA SILVA (APELADO), LIDIANE DE SOUZA FERREIRA (APELADO), LUCAS LUIZ DE AMORIM FERREIRA (APELADO), LOURIVAL PROCOPÍO DE FIGUEIREDO JUNIOR (APELADO), LISLAINE MACIEL DA SILVA (APELADO), LEIDIANE MORAES BRAGA (APELADO), LOURDES AUGUSTA SOUZA DO NASCIMENTO (APELADO), KEITIANE SOARES DA CRUZ (APELADO), PEDRO HENRIQUE FERNANDES VERONESE (APELADO), PAULO GARCIA AZEVEDO (APELADO), PEDRO VIEIRA DE AZEVEDO (APELADO), PATRICIA GREGÓRIO DE SOUZA (APELADO), PAULINO ALVES DE SOUZA (APELADO), PEDROLINA MOREIRA SANTIAGO (APELADO), PEDRO FELIPE GUARIN DA COSTA (APELADO), ROQUE SOARES DA SILVA (APELADO), ROZIMEIRE DE SOUZA MAIA (APELADO), ROSANGELA FIDELES DE SOUZA (APELADO), ROSENIL DE SOUZA ALMEIDA (APELADO), ROSILENE ALVES FLOR (APELADO), RITA DE CÁSSIA DIAS NUNES (APELADO), REGINA DIAS SAMPAIO (APELADO), ROSIVANE DIAS SAMPAIO (APELADO), ROSINEY BONDESPACHO DOS SANTOS (APELADO), ROLDINEI ALVES FRAGA (APELADO), REINALDO PEREIRA DA SILVA (APELADO), RAQUEL CORRÊA DE PONTES (APELADO), RENAN VENÉRIO (APELADO), ROBSON RODRIGUES DA SILVA (APELADO), RAELLITON BENEDITO MOREIRA DE AMORIM (APELADO), RONALDO SOARES MARTINS (APELADO), RONILSON MOREIRA DA SILVA (APELADO), RICARDO NICULAIS NASCIMENTO HONORATO (APELADO), RAFAEL CAVALCANTE SIQUEIRA (APELADO), RAELLERSON ANTONIO MOREIRA AMORIM (APELADO), SOLANGE ALBERNAZ DE LIMA (APELADO), SAMUEL SOARES DE AMORIM (APELADO), SEBASTIANA SOUZA DE OLIVEIRA (APELADO), SUÊNCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA (APELADO), SÉRGIO FLORENTINO DE OLIVEIRA ALMEIDA (APELADO), SANDRA CALISTA DA SILVA (APELADO), SAMUEL ALVES FERREIRA (APELADO), SHIRLA CÂNDIDA DE SOUZA (APELADO), SÔNIA MARIA CORREA MARTINS (APELADO), SANDRO LUCIO DA SILVA ROSA (APELADO), SILMAURO ARAÚJO DO BOMDESPACO (APELADO), SEBASTIÃO SIQUEIRA DA SILVA (APELADO), SILVINA DA SILVA RODRIGUES (APELADO), THIAGO DA SILVA FERNANDES (APELADO), TIAGO DE OLIVEIRA SILVA (APELADO), THIAGO FONSECA ALVES (APELADO), TAMMY MARCELLY PALMEIRA FIGUEIREDO (APELADO), TIBOR PAULO DE ARRUDA (APELADO), TAIZA SOUZA VALENTIM (APELADO), THALISON DIAS TOSCANO (APELADO), TAENA MATIAS SALES (APELADO), VAGNO DA SILVA PEDROSO (APELADO), VANILSON DA SILVA CRUZ (APELADO), WELICRYS OLIVEIRA GUIMARAES (APELADO), BRUNA CRISTIANE DA COSTA ALMEIDA (APELADO), BERNARDO PEREIRA (APELADO), BRUNO THIAGO PALMEIRA FIGUEIREDO (APELADO), BRUNO PAULINO DA SILVA (APELADO), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (APELADO), BENEDITA FAUSTINA DE SOUZA (APELADO), DIEGO SABINO DA ROCHA (APELADO), DANIELA ALEXSANDRA FERNANDES (APELADO), DANIELE RODRIGUES COELHO SILVA (APELADO), DANIELE MOREIRA DE ALMEIDA (APELADO), DANIEL SOUZA DOMINGOS (APELADO), DOUGLAS FERNANDO ALMEIDA DOS SANTOS (APELADO), DANIEL FRANÇA DE FARIAS (APELADO), DANIELLE FRANÇA DE FARIAS (APELADO), DALVINA DA SILVA SABINO (APELADO), DANIEL ALVES DE SOUZA (APELADO), DANIELE SOUZA DOMINGOS (APELADO), DIVINO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA (APELADO), DURVALINA MAXIMO DA SILVA (APELADO), DULCIENE DIVINA DOS SANTOS (APELADO), DANIRAN DE MELO PEREIRA (APELADO), HERLLIS WILSON NONATO VICENTE PEREIRA (APELADO), HELLEN CARLOS TELES DE MENEZES (APELADO), HENRIQUE DOUGLAS COSTA DA SILVA (APELADO), ILDA MARIA VIANA DE PONTES (APELADO), IRENY ANANIAS SILVERIO (APELADO), IURYS KACIO PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), IRACI BOMDESPACHO DIAS NUNES (APELADO), IZAEL FABIO FRANÇA DE SIQUEIRA (APELADO), IRINEU RODRIGUES MARTINS (APELADO), ISMAEL DE LIMA SILVA (APELADO), ISAURA RIBEIRO DE LIMA (APELADO), IRACILDO PEREIRA DA SILVA (APELADO), ZAIRA FERREIRA DA SILVA (APELADO), ZELI CORREA (APELADO), ZILMA RAMOS DA CONCEIÇÃO (APELADO), ZELIA RODRIGUES DA SILVA (APELADO), ZELITA DA COSTA (APELADO), ADRIANO RODRIGUES DA SILVA (APELADO), ANDERSON OLIVEIRA FORTE (APELADO), ALAIDE OLIVEIRA GUIMARÃES (APELADO), ADRIELE LOPES CAMPOS (APELADO), ANTONIA PONTES (APELADO), BAZILIA ALEXANDRE RAMOS (APELADO), BRUNO SANTOS SILVA (APELADO), CLEBER NUNES DE OLIVEIRA (APELADO), DIANA LAURENTINA LICHNER (APELADO), DIRCEU BRAGA (APELADO), DEBORA APARECIDA NUNES DA SILVA (APELADO), DAIENY LOPES SIQUEIRA (APELADO), EVERTON LEAL MARTINS (APELADO), ERIVELTON LEAL MARTINS (APELADO), EDNELIO BENEDITO NEVES (APELADO), GEIZE MARIA ROSA (APELADO), HERNANI DA SILVA MOREIRA (APELADO), IRACI BONDESPACHO DIAS NUNES (APELADO), IZABEL APARECIDA DE PAULA DA SILVA (APELADO), IVANDREA SANTIAGO DA SILVA (APELADO), JESSICA LOHANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (APELADO), JURANDIR ROCA DOS SANTOS JUNIOR (APELADO), JOSÉ NUNES CORREA (APELADO), MARINEUZA RODRIGUES DE SOUZA (APELADO), MAURICIO DE PAULA (APELADO), MAIARA CORREA DE PONTES (APELADO), MARIA DE VERGINIA CORREA DE SIQUEIRA (APELADO), MAYANNE DE BARROS (APELADO), MAYARA NUNES DIAS (APELADO), MANOEL BOM DESPACHO (APELADO), MAIZA CORREA DE PONTES (APELADO), MARIAJOSÉ DOS SANTOS (APELADO), MARIJANE SILVA DA CRUZ (APELADO), MIRIAM LENK DE OLIVEIRA (APELADO), MANOELA RAMOS CAMPOS (APELADO), MARCIA MOREIRA DA SILVA (APELADO), MARINALVA APARECIDA DA SILVA FERREIRA (APELADO), MARIENE PAULA DA SILVA (APELADO), MARCIO PEREIRA DA SILVA (APELADO), MARTILENE ALVES PEREIRA (APELADO), MANOEL ALVES DA SILVA FILHO (APELADO), MARIA LAURA DIAS NUNES (APELADO), NATIELI RODRIGUES DE AGUIAR (APELADO), NOELMAR MORREIRA DA SILVA (APELADO), NATALIO DIAS LESSA (APELADO), NAZIRA MAGALHÃES (APELADO), NILSON LEMKE DA SILVA (APELADO), ORIVALDO SALES (APELADO), ODILO ROCHA DOS SANTOS (APELADO), OLIVIO CAMILO DE SOUZA (APELADO), OSIANE RODRIGUES DA SILVA (APELADO), ORACINO JOSÉ DA SILVA (APELADO), ORLAN DE CAMPOS PINHO (APELADO), RAQUEL COSTA DA SILVA (APELADO), THARLLIS MILLER DA SILVA GUARIN COSTA (APELADO), ULIAN JESUINO DE SIQUEIRA (APELADO), VERA LUCIA SOARES (APELADO), VALDIR LOPES DA SILVA (APELADO), WILLIAN DA SILVA RAMOS (APELADO), WELICRYS OLIVEIRA GUIMARÃES (APELADO), CLODOALDO FARIA DOS SANTOS (APELADO), CACILDO ALVES FERREIRA (APELADO), CLEITON RAMIRES BARBOSA (APELADO), CARMEN LUCIANE DE LIMA (APELADO), CLEBERSON DA SILVA PEDROSO (APELADO), CLEIDIANE DA SILVA FERNANDES (APELADO), CRISTIANA AMALIA OVIDIO DE MIRANDA (APELADO), CLAUDIA APARECIDA DA SILVA (APELADO), CARLOS EDUARDO NASCIMENTO DA CRUZ (APELADO), EDUARDO DA SILVA MOREIRA SANTIAGO (APELADO), ERIVANIA BOM DESPACHO DA SILVA (APELADO), EVA GORETE SCALCO (APELADO), ELAINE ROCHA DE SOUZA (APELADO), EUJACIO DOS SANTOS CONCEIÇÃO (APELADO), EDIVALDO PINHO DE OLIVEIRA (APELADO), ELZO TANGREDO SANTOS (APELADO), ESPEDITO TOSCANO SOBRINHO (APELADO), ERECINA FERREIRA DA SILVA (APELADO), EDEMARA PONTES FERNANDES (APELADO), EVELYN APARECIDA GALVÃO SAMPAIO (APELADO), ELEODORA BISPO DE SOUZA (APELADO), EZEQUIEL BENEDITO DE LIMA COSTA (APELADO), ENEIS CARVALHO CORREA (APELADO), ENIO PAES ALVARENGA (APELADO), ELIANE RODRIGUES DE AMORIM (APELADO), ELENILSON AMORIM MOREIRA (APELADO), EVALCIR RODRIGUES DA SILVA (APELADO), MANOEL CONCEIÇÃO DA GUIA (APELADO), MARLENE DE MORAIS (APELADO), MARINEZ RODRIGUES DA SILVA (APELADO), MAGNA RITA DE OLIVEIRA (APELADO), MARICELMA MOREIRA DA SILVA (APELADO), MANOEL DE SANTANA (APELADO), MIRLENE FERREIRA DE SIQUEIRA (APELADO), MARILZA DE LIMA (APELADO), MARCOS LEMK DE OLIVEIRA (APELADO), MARIA ELENICE CARLOS DA CRUZ (APELADO), MIQUEIAS SILVEIRA DOS SANTOS (APELADO), MARIO DE AMORIM ARRUDA (APELADO), MARCOS VENICIO SOARES MARTINS (APELADO), MANOEL BENEDITO DE LIMA SILVA (APELADO), MARINALVA ALVES DA SILVA (APELADO), MARCIA CORREIA DE PONTES ROSA (APELADO), MARILIA PEREIRA GAUDENCIA (APELADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA -
ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA -
VALOR DA CAUSA CONSIDERÁVEL - AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - CUSTAS AO FINAL - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PARCELAMENTO DAS CUSTAS - AUTORIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o valor da causa foi alterado, ensejando na majoração exorbitante das custas processuais, mister o provimento do pedido alternativo do agravante consistente na autorização para parcelamento das custas processuais, a fim de que seja assegurado o acesso à justiça, garantia constitucional prevista no inciso XXXV do artigo 5.º da Constituição Federal, bem como diante do disposto no § 6.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, inobstante inexistir elementos a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a situação concreta autoriza o parcelamento das custas, como o considerável valor da causa e, em consequência, desembolso de alta quantia para pagamento das custas de uma só vez.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n.º
0000244-15.2016.8.11.0024,
por ele proposta em desfavor de
FULANOS DE TAIS
, nos termos dos incisos I e III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, haja vista ter indeferido a Petição Inicial for falta de recolhimento das custas processuais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, “
pleiteou e demonstrou documentalmente nos autos por repetidas vezes a impossibilidade financeira de custear aludidas custas, seja demonstrando a inexistência de liquidez momentânea diante da sua situação financeira, sendo demonstrada com a juntada de declaração de imposto de renda dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, juntou demonstrativos de despesas, chegando ao ponto de juntar também extrato de restrições de crédito
”.

Menciona que “
fora esclarecido ainda ao Juízo de origem que o APELANTE conta com 69 anos de idade e se mantém com o auxílio de seus filhos, não possuindo sequer, pasmem, conta bancária, situação que se agrava opor estar no grupo de risco para a propagação do Covid - 19
”.

Aduz que não é sucumbente nesta demanda, razão pela qual não deve arcar com honorários sucumbenciais, vez que os apelados que deram causa ao processo pela invasão praticada.

Por fim, requer o provimento do Recurso de Apelação para o julgamento de mérito do feito, nos moldes do inciso I do § 3.º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Os apelados, no entanto, requerem sejam devidamente apreciadas as Contrarrazões ao Recurso de Apelação, para confirmar a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, haja vista não existir quaisquer máculas que possa manchar o pronunciamento.

Remetido os autos à Procuradoria Geral de Justiça, esta opinou pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, considerando que o apelante tem condições de arcar com as custas do processo, sendo cabível sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor, ainda que em sede de execução.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA – OAB/ MT Nº 15.580.

PARECER (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA – PROCURADORA DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n.º 0000244-15.2016.8.11.0024, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, haja vista ter indeferido a Petição Inicial for falta de recolhimento das custas processuais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

Extrai-se das informações contidas nos autos que à parte autora, foi indeferida os benefícios da gratuidade de justiça bem como o seu pedido de recolhimentos das custas ao final do processo.

Sem alternativa, o apelante recolheu as custas processuais em 25 de maio de 2016, tendo sido deferido liminarmente seu pedido de reintegração de posse por meio de decisão exarada em 22 de junho de 2016.

Citados os réus, sobrevieram suas Contestações, refutando o mérito da pretensão inicial bem como, preliminarmente, apresentaram impugnação ao valor da causa, esta acolhida pelo Magistrado
a quo
, sendo retificado o valor da causa para R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Por consequência, requereu o apelante o recolhimento das custas complementares ao final do processo, o que foi indeferido.

Consigna ainda ter sido a parte apelante intimada pessoalmente para recolhimento das custas, o que mais uma vez restou infrutífero.

Assim, sobreveio a sentença recorrida, aduzindo que “
não há elementos para deferimento de justiça gratuita, tampouco para recolhimento das custas ao final, valendo-me para tanto das diversas decisões proferidas nesse sentido, as quais não foram atacadas por recurso
”.

Diante do exposto, nos termos das fundamentações apresentadas, o Magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando o autor e apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, interpôs o autor Recurso de Apelação, pugnando pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ou, alternativamente, ao pagamento das custas ao final do processo ou ainda seu parcelamento.

Acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita, restou consolidado das decisões exaradas pelo Magistrado
a quo
o não preenchimento dos requisitos necessários, não havendo indícios de que o recolhimento das custas processuais poderá ensejar prejuízo financeiro ao apelante.

Ademais, deixou o apelante de apresentar documentos hábeis a comprovar eventual alteração de sua situação financeira e, por restar não providenciada, enseja seu indeferimento.

No que tange ao pedido para que ocorra o pagamento das custas processuais ao final do processo, tem-se que não merece provimento, haja vista a inexistência de previsão legal bem como vedação expressa declarada Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL VERIFICADA - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que
“
a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial
,
sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final
”. II - Não havendo o pagamento integral das custas iniciais conforme estabelecido pelo Magistrado, à ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. III - Após a citação é inconcebível o cancelamento da distribuição, uma vez que a citação ocasiona a triangularização da relação processual, possibilitando o ingresso do réu ao processo e consequente desenvolvimento de mister da parte demandada e seu patrono. Havendo válida instauração da lide, há processo, por isso, a extinção e condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe. IV - Sabendo que o juiz aquo atribuiu o valor da causa em R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), condeno a parte recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sob o valor da causa. (TJ-MT - N.U 0000777-63.2018.8.11.0101, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Acerca do pedido da parte apelante para que as custas processuais possam ser adimplidas de forma parcelada, este não merece guarida.

No caso, o pedido de parcelamento das custas processuais pela parte apelante não foi cogitado em sua Petição Inicial, ou seja, na oportunidade em que deveria ter sido feita. Por consequência, como tal pedido não foi pleiteado na Primeira Instância, por óbvio, não foi decidido pelo Juízo
a quo
.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Portanto, não conheço do pedido de parcelamento das custas processuais invocado, por se tratar de inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, sendo escorreita a sentença recorrida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

Ainda, em consonância com os §§ 2.º e 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar n.º 0000244-15.2016.8.11.0024, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, haja vista ter indeferido a Petição Inicial for falta de recolhimento das custas processuais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem.

Extrai-se das informações contidas nos autos que à parte autora foi indeferida os benefícios da gratuidade de justiça bem como o seu pedido de recolhimentos das custas ao final do processo.

Sem alternativa, o apelante recolheu as custas processuais em 25 de maio de 2016, tendo sido deferido liminarmente seu pedido de reintegração de posse por meio de decisão exarada em 22 de junho de 2016.

Citados os réus, sobrevieram suas Contestações, refutando o mérito da pretensão inicial bem como preliminar de impugnação ao valor da causa, esta acolhida pelo Magistrado
a quo
(id. 73047457), sendo retificado o valor da causa para R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Da referida Decisão retificando o valor da causa, foi o autor intimado a promover o recolhimento do valor referente à diferença das custas processuais remanescentes. Contudo, tal determinação não foi cumprida pela parte.

Por consequência, requereu o apelante o recolhimento das custas complementares ao final do processo (ids. 73047482 e 73047500), o que foi indeferido.

Assim, sobreveio a sentença recorrida (id. 73047533), aduzindo que “
não há elementos para deferimento de justiça gratuita, tampouco para recolhimento das custas ao final, valendo-me para tanto das diversas decisões proferidas nesse sentido, as quais não foram atacadas por recurso
”. Consigna ainda ter sido a parte apelante intimada pessoalmente para recolhimento das custas, o que mais uma vez restou infrutífero.

Diante do exposto, nos termos das fundamentações apresentadas, o Magistrado
a quo
julgou extinto e feito, sem resolução do mérito, condenando o autor e apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, interpôs o autor Recurso de Apelação, pugnando pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ou, alternativamente, ao pagamento das custas ao final do processo ou seu parcelamento.

Acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita, restou consolidado das decisões exaradas pelo Magistrado
a quo
o não preenchimento dos requisitos necessários, não havendo indícios de que o recolhimento das custas processuais poderá ensejar prejuízo financeiro ao apelante.

No que tange ao pedido para que ocorra o pagamento das custas processuais ao final do processo, tem-se que não merece provimento, haja vista a vedação expressa declarada Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL VERIFICADA - NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que
“
a taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial
,
sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final
”. II - Não havendo o pagamento integral das custas iniciais conforme estabelecido pelo Magistrado, à ação deve ser extinta, sem julgamento de mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. III - Após a citação é inconcebível o cancelamento da distribuição, uma vez que a citação ocasiona a triangularização da relação processual, possibilitando o ingresso do réu ao processo e consequente desenvolvimento de mister da parte demandada e seu patrono. Havendo válida instauração da lide, há processo, por isso, a extinção e condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe. IV - Sabendo que o juiz a quo atribuiu o valor da causa em R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), condeno a parte recorrida nas custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sob o valor da causa. (TJ-MT - N.U 0000777-63.2018.8.11.0101, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

A respeito do pedido alternativo do apelante para que as custas processuais possam ser adimplidas de forma parcelada, este se mostra viável e previsto legalmente, merecendo acolhimento.

Muito embora não tenha o apelante comprovado sua hipossuficiência, a retificação do valor da causa para o montante considerável de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), implica em um dispendioso desembolso para pagamento das custas de uma só vez, de forma que, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso, tenho que o pedido de parcelamento das custas deve ser deferido.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial dos nosso Tribunais, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS
. SENTENÇA CASSADA.
PARCELAMENTO DAS CUSTAS AUTORIZADO
. 1. O indeferimento do pedido de assistência judiciária, sem que a parte tenha recorrido oportunamente da respectiva decisão, enseja a preclusão da matéria, o que impede a sua análise em sede de apelação. 2.
Considerando que o valor da causa foi alterado, ensejando na majoração exorbitante das custas processuais, mister o provimento do pedido alternativo do agravante, consistente na autorização para parcelamento das custas processuais, a fim de que seja assegurado o acesso à justiça
,
garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e diante da previsão do artigo 98, § 6º, do Novo Código de Processo Civil
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 5318328-72.2017.8.09.0137, Rel. WILSON SAFATLE FAIAD, 6ª Câmara Cível, julgado em 05/02/2019, DJe de 05/02/2019)

Dessa forma, e em consonância com a jurisprudência pátria, nos termos do § 7.º do artigo 468 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, autorizo o parcelamento em 06 (seis) parcelas.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL - PEDIDO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA- DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA- IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA -
PLEITO ALTERNATIVO DE PARCELAMENTO
-
VALOR DA CAUSA CONSIDERÁVEL
- PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO -
PARCELAMENTO CONCEDIDO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita, consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017). Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Na hipótese dos autos, inobstante não haver elementos para que autorizem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a situação concreta autoriza o parcelamento das custas (considerável valor da causa e, em consequência, desembolso alto para pagamento das custas de uma só vez)
(TJ-MT - N.U 1020855-05.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021)

Portanto, sensato que seja deferido o parcelamento das custas processuais, em observância aos Princípios Constitucionais e Infraconstitucionais de Igualdade e de Livre Acesso à Jurisdição.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação anulando a sentença recorrida, a fim de conceder ao apelante e autor o parcelamento das custas remanescentes do preparo do processo em 6 (seis) vezes, determinando ainda o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

É exatamente esse meu voto, no sentido de parcelar em 6 (seis) vezes as custas, reformar a sentença para continuar o processo e afastar a sucumbência.

VOTO (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021